Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS.

1. Não há coação ilegal quando a prisão preventiva está adequadamente fundamentada, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais.

2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.

3. Ordem denegada